Tribunal: STF
Processo: ADC 73
Classe: ADC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Ação Declaratória de Constitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Confederação Nacional do Transporte - CNT, tendo por objetivo a declaração de constitucionalidade do art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, que define as atividades e operações perigosas para fins de pagamento do adicional de periculosidade. Eis o teor do dispositivo:
    “Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a: (Redação dada pela Lei 12.740/2012)
    I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica; (Redação dada pela Lei 12.740/2012) 
    II - roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial
    § 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. (Incluído pela Lei 6.514, de 22.12.1977)
    § 2º - O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido. (Incluído pela Lei 6.514/1977)
    § 3º Serão descontados ou compensados do adicional outros da mesma natureza eventualmente já concedidos ao vigilante por meio de acordo coletivo. (Redação dada pela Lei 12.740/2012)
    § 4º São também consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta. (Incluído pela Lei 12.997/2014).”
    Segundo a Confederação Autora, haveria relevante controvérsia judicial a respeito da matéria. Alega que a Norma Regulamentadora 16 da Portaria 3.214/78, tratando do referido art. 193 da CLT, determinou que a quantidade de combustível transportado para o consumo do próprio veículo automotor deveria ser desconsiderada para fins de caracterização das atividades e operações perigosas, a ensejar o pagamento do respectivo adicional.
    Faz referência a precedentes de diversos órgãos que compõem a Justiça Trabalhista os quais, seguindo o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, afastariam a aplicação da NR-16, condenando os empregadores ao pagamento do adicional de periculosidade aos motoristas de caminhão que conduzam veículo com tanque de combustível com quantidade superior a 200 litros. Entende que, assim, estar-se-ia criando uma hipótese de incidência do referido adicional sem fundamento legal. Defende que tais decisões violariam os princípios constitucionais da legalidade, da separação dos Poderes, da reserva legal e da segurança jurídica, além de invadirem a competência da União para legislar sobre direito do trabalho.
    Por fim, com vistas a conferir segurança jurídica à questão, a Requente pleiteia a declaração de constitucionalidade do dispositivo legal em análise, com o objetivo de afastar as decisões judiciais que concedem o adicional de periculosidade aos motoristas de caminhão que conduzem veículo com tanque de combustível, original ou suplementar, destinado ao consumo próprio, com capacidade superior a 200 (duzentos) litros. 
    A Autora requer, ainda a concessão de medida liminar, para determinar aos órgãos jurisdicionais das instâncias da Justiça do Trabalho a suspensão dos efeitos de todas as decisões proferidas nos autos em que houve condenação ao pagamento do adicional de periculosidade aos motoristas de caminhão fora das hipóteses da regulamentação editada pelo Poder Executivo.
    É o relatório.
    As leis e atos normativos são presumidamente constitucionais, porém esta presunção, por ser relativa, poderá ser afastada pelos órgãos do Poder Judiciário, por meio do controle difuso de constitucionalidade.
    Neste exato ponto, situa-se a finalidade precípua da ação declaratória de constitucionalidade: transformar a presunção relativa de constitucionalidade em presunção absoluta, em virtude de seus efeitos vinculantes, afastando a insegurança jurídica ou o estado de incerteza sobre a validade de lei ou ato normativo federal, buscando preservar a ordem jurídica constitucional.
    O objetivo da ação declaratória de constitucionalidade, portanto, é transferir ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a decisão sobre a constitucionalidade de um dispositivo legal federal que esteja sendo duramente atacado pelos juízes e tribunais inferiores, por meio de controle difuso da constitucionalidade, uma vez que, declarada a constitucionalidade da norma pela CORTE, haverá vinculação à decisão proferida (ADC 8-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 4/4/2003).
    No caso dos autos, as decisões da Justiça do Trabalho cuidam da interpretação da norma técnica que estabeleceu o critério de aferição do grau de periculosidade a que exposto o trabalhador, entendendo que a NR 16 não diferenciaria - ou não poderia diferenciar - o transporte de combustível inflamável seja como carga ou como insumo do veículo que realiza o transporte. 
    Ou seja, as decisões judiciais indicadas pelo Requerente não colocam em dúvida a constitucionalidade do art. 193 da CLT. O que realça de seu conteúdo é a interpretação da NR 16 e a apreciação de situações concretas submetidas à juízo em ações individuais.
    Na melhor das hipóteses, a verificação a respeito da validade dessa interpretação não se funda em confronto direto com o texto constitucional, uma vez que dependeria da prévia análise do conteúdo do art. 193 da CLT, que trata das situações em que é devido o adicional de periculosidade ao empregado.
    Dessa feita, o caso envolveria, quando muito, inconstitucionalidade indireta ou reflexa, reveladora de mera crise de legalidade, insuscetível de ferir parâmetro de controle situado no texto constitucional. Nesse sentido: 
    “Agravo de Instrumento contra inadmissão de recurso extraordinário. 1. Pedido de adicional de periculosidade. 2. Trabalho exercido em prédio vertical onde se encontra armazenado combustível em um de seus andares. 3. Matéria disciplinada pelo art. 193 da CLT e por normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 4. Questão afeta à legislação infraconstitucional que comumente demanda a análise de provas. 5. Violação reflexa à Constituição Federal. 6. Inexistência de repercussão geral”. 
    (AI 818.688 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 03/5/2011).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.12.2018. RECEBIMENTO CUMULADO DE ADICIONAIS DE PENOSIDADE E DE PERICULOSIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO NEGADO. 
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, é inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise demanda o reexame da legislação aplicável à espécie.
    2. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o debate nesses termos, quanto à validade de normas coletivas restritivas de direitos fundamentais, exige análise de cláusula contratual coletiva, o que é vedado, neste momento processual, pela Súmula 454, desta Corte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    (ARE 1.143.004-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 28/6/2019).
    Diante do exposto, a ação ajuizada não deve ser conhecida e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no art. 4º, caput, da Lei 9.868/1999.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de outubro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente